Tribunal: TJSP
Processo: 1002814-48.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
r – objeção acolhida – nulidade reconhecida, prejudicado o exame das demais questões suscitadas – impossibilidade de pronto julgamento nesta sede – determinação de baixa dos autos ao juízo "a quo" para prosseguimento – recurso provido com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1002814-48.2015.8.26.0161; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – APELAÇÃO DA AUTORA.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA SOBRE O DESCARTE DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – OCORRÊNCIA – prova pericial grafotécnica produzida nos autos, em princípio favorável à tese da apelante, desconsiderada sem qualquer motivação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – APELAÇÃO DA AUTORA.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA SOBRE O DESCARTE DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – OCORRÊNCIA – prova pericial grafotécnica produzida nos autos, em princípio favorável à tese da apelante, desconsiderada sem qualquer motivação – falta de enfrentamento, ainda, do pedido da apelada, de realização de diligência pelo perito que solicitou a coleta de material comparativo complementar – objeção acolhida – nulidade reconhecida, prejudicado o exame das demais questões suscitadas – impossibilidade de pronto julgamento nesta sede – determinação de baixa dos autos ao juízo "a quo" para prosseguimento – recurso provido com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002814-48.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
TERMOCOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, é apelado
ADVANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1002814-48.2015.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 25276
VOTO No: 25276
APEL. No: 1002814-48.2015.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA 2a VARA CÍVEL
JUIZ: ANDRE PASQUALE ROCCO SCAVONE
APTE.: TERMOCOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
APDA.:
ADVANT
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
JULGADA IMPROCEDENTE APELAÇÃO DA AUTORA.
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA SOBRE O DESCARTE
DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA OCORRÊNCIA
prova pericial grafotécnica produzida nos autos, em princípio
favorável à tese da apelante, desconsiderada sem qualquer motivação
falta de enfrentamento, ainda, do pedido da apelada, de realização
de diligência pelo perito que solicitou a coleta de material
comparativo
complementar

objeção
acolhida

nulidade
reconhecida, prejudicado o exame das demais questões suscitadas
impossibilidade de pronto julgamento nesta sede determinação de
baixa dos autos ao juízo “a quo” para prosseguimento recurso
provido com determinação.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de título extrajudicial
c.c. indenização por danos morais ajuizada pela autora Termocolor Indústria e Comércio
de Plásticos Ltda em face da ré Advant Indústria e Comércio, Importação e Exportação
de Produtos Químicos Ltda. Alegou a autora, resumidamente, que foi surpreendida com

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1002814-48.2015.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 25276
o protesto da duplicata mercantil n.° 4211-C, com vencimento em 29/12/2014, no valor
de R$ 13.375,00, referente ao protocolo no 00424-27/01/2015-04, remetido pelo
Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos de Diadema. Disse que o valor constante da
cártula em questão não era devido, tendo em vista que não derivava de nenhum negócio,
tratando-se de título “frio”. Rompeu relacionamento comercial com a ré em novembro
de 2014. Não recebeu as mercadorias que lastrearam a aludida duplicata. Quando do
recebimento do boleto para pagamento do título, entrou em contato com a ré solicitando
que cancelasse a duplicata em questão. Não obteve êxito nas tratativas administrativas.
O referido título é apenas um dentre os vários boletos enviados indevidamente pela ré
que também não foram pagos por não recebimento de mercadoria e devidamente
sustados. Fez lavrar boletim de ocorrência, no qual foram apontadas incongruências em
vários títulos emitidos pela ré. O protesto do título lhe gerou dano de ordem moral. Pelo
que expôs, requereu a declaração de nulidade do título por ausência de lastro, bem como
o cancelamento definitivo do protesto. Pugnou, ainda, pela condenação da ré no
pagamento de indenização por dano moral. Pediu a procedência da demanda para tais
fins.
A ação principal e a cautelar de sustação de protesto em apenso
foram julgadas improcedentes. A autora foi condenada no pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. A sentença
está a fls. 367/368.
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 371/386). Dentre
outros argumentos, aduziu que a sentença era nula por falta de motivação quanto às
razões pelas quais foi descartada a prova pericial grafotécnica produzida que lhe era
favorável. No mais, alegou a ausência de prova quanto à entrega de mercadoria e a
ocorrência de fraude comprovada por perícia. O protesto do título inexigível era
suficiente para provar o prejuízo à sua imagem e boa fama. Alinhavou outros
argumentos e pediu a nulidade da sentença. Alternativamente, pediu o provimento do
recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.
A apelada apresentou resposta (fls. 393/403) na qual,
basicamente, pugnou pelo desprovimento do recurso.
Inicialmente os autos foram distribuídos à 15a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1002814-48.2015.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 25276
Privado. O relator sorteado, o i. Des. Mendes Pereira, determinou a redistribuição do
apelo por conta do precedente recurso julgado por esta câmara
Apelação no
1001876-53.2015.8.260161 de relatoria do i. Des. Ramon Mateo Junior.
Houve oposição ao julgamento em sessão virtual da parte da
apelante (fls. 413).
É a síntese necessária.
Acolhida a declinação de competência referida, faz-se a análise de
admissibilidade do recurso.
A apelação foi interposta dentro do prazo de 15 dias contados da
data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII
e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido (cf. fls. 391/392).
Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Passa-se, então, ao
seu exame.
É caso de reconhecimento da nulidade da sentença.
Para aferir se a assinatura lançada no canhoto da duplicata
questionada nos autos proviera do punho de algum diretor ou empregado da apelante, o
i. magistrado de 1o grau deferiu a produção da prova pericial grafotécnica.
Realizado o trabalho, à vista dos padrões de comparação dos
quais se utilizou, o perito concluiu que nenhuma pessoa vinculada à apelante havia
lançado rubrica no título questionado (laudo de fls. 210 e segs.).
A apelante concordou com o resultado da perícia (fls. 315/317). A
apelada não (fls. 318/324). Ela apresentou uma série de questionamentos ao perito. Fê-
lo nos seguintes termos: “1 Pelos documentos juntados é possível afirmar que estes
documentos são verdadeiros, ou seja, encaminhados por e-mail pela patrona da
Requerente a época da notificação extrajudicial? 2 Alega o Nobre Perito que os
documentos encontram-se destituídos de aceite, contudo tais documentos são da
empresa Requerente, assim o carimbo “CONFERIDO visto departamento fiscal”, é
possível afirmar que estes carimbos foram utilizados pela empresa Requerente? Com
relação a primeira conclusão, requer os seguintes esclarecimentos: 1 A rubrica
diverge da assinatura, correto? 2 Desta forma, pode existir divergências em uma
mesma pessoa de sua rubrica e de sua assinatura? Considerando que a rubrica é

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1002814-48.2015.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 25276
realizada de forma mais rápida e as vezes de forma mais desleixada, descuidada e
negligente? 3 Considerando ainda o modo de recebimento das mercadorias da
Requerente, e considerando que no quadro de funcionários da Requerente também
existia terceirizados, bem como menores aprendiz, foram realizados a perícia também
aos terceiros que trabalhavam na empresa Requerente? 4
Os carimbos de
recebimento correspondem aos utilizados pela empresa Requerente? 5
Foram
juntados aos autos outros documentos de notas fiscais com a assinatura das pessoas
relacionadas pela Requerente, de documentos de entrega de mercadoria para
comparação por este perito? 6 Considerando a prova testemunhal realizada, no qual
o Sr. Fabio Piva declara que a empresa não possuía procedimentos adequados de
recebimento de mercadoria, no qual qualquer pessoa recebia as mercadorias, há
possibilidade de outras pessoas terem assinado o documento, das quais não foram
relacionadas pela Requerente? 7 Apresentar todas as confrontações utilizadas por
este perito. 8 É possível examinar o grau de habilidade motora, no sentido de
conhecer, se punho hábil, rápido, moroso, tremores entre outros de todas as pessoas
indicadas pela Requerente? Diante do exposto, impugna desde já o laudo pericial
realizado, tendo em vista que os documentos utilizados para comparar a assinatura não
correspondem a nota 4211-C de R$ 13.375,00 (as fls. 56), bem como protesta pelos
esclarecimentos periciais” (cf. fls. 323/324).
Em resposta aos questionamentos, o perito se manifestou a fls.
359/360: “...para que o perito possa realizar análises grafoscópicas suplementares
vem, mui respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, requerer que seja intimada
a empresa Requerente-Termocolor Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., para que
seja colocado a disposição do perito, todos os empregados citados nas folhas de
pagamento cujos nomes são relacionados no Laudo Pericial, para a realização sob
orientação técnica do perito, da coleta de material gráfico, de rubricas de todas as
pessoas. Agradeço pela atenção e fico a disposição para dar continuidade ao trabalho
pericial, tão logo seja atendida a solicitação da perícia, que visa efetuar as análises
suplementares solicitadas pela empresa Requerida”.
A apelante se insurgiu contra o pedido do perito. Disse que não
poderia atendê-lo. Pois bem, sem se manifestar sobre a pertinência da insurgência, bem

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1002814-48.2015.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 25276
como sem nada dizer a respeito do pedido de diligências por parte da apelada, o i.
magistrado proferiu a sentença combatida que tem o seguinte teor: “O juízo compreende
as causas que levaram a autora a ajuizar esta e outras lides: sustenta um possível
conluio, envolvendo funcionários, que lhe teria causado prejuízos e emissão de
duplicatas de material que efetivamente não recebeu. Ocorre que o ônus da prova em
tal caso é deveras difícil. Seguir adiante com a prova pericial não solucionaria a lide.
Na verdade, o juízo apenas postergou a análise para aferir se, no interregno, a autora
produziria alguma prova capaz de retirar da duplicata, acompanhada da prova de
entrega de material, a sua exigibilidade. Salvo melhor juízo, a autora não deve ajuizar
rescisória do V. Acórdão proferido nos autos da Apelação no
1001876-53.2015.8.26.0161. Apenas agravará seu prejuízo, se realmente ocorreu. E o
Poder Judiciário não se presta a vinganças, especialmente no Juízo Cível. Se ocorreu,
acautele-se e previna-se para o futuro. As partes mantiveram relação comercial
durante um tempo, de produto vendido por medida, e se houve erro ou desvio nas
entregas de materiais, a prova é muito difícil. Veja a autora que, sob tal argumento,
qualquer empresa poderia obter a suspensão de exigibilidade de duplicatas, pois a
"assinatura" no canhoto é lançada sem grandes formalidades, por um funcionário que
pode até fazer uma rubrica qualquer. Nenhum juiz cancelaria uma duplicata em tal
circunstância, pois também um funcionário orientado pela própria autora poderia
lançar uma rubrica falsa. É impossível aferir a veracidade de tais alegações. É do
contexto que se retira a validade da transação comercial. E deste contexto, há
presunção de que a duplicata foi validamente emitida. No mais, o que a autora alega é
forma de delito patrimonial cujo prejuízo não pode repassar para a ré se não
comprovar que esta agiu com dolo. Assim, a improcedência desta lide, que envolve um
único título, é medida que se impõe, acompanhando o voto do relator Desembargador
Ramon Mateo Júnior na apelação acima indicada”.
“Data venia” do i. magistrado de 1o grau, da leitura da r. sentença
se percebe sem esforço que ele efetivamente não expôs por quais motivos descartou a
perícia grafotécnica realizada, por meio da qual se concluiu que as rubricas não
provieram do punho dos diretores da apelante e nem de seus funcionários. Era
indispensável que o fizesse.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1002814-48.2015.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 25276
Também havia necessidade de o i. magistrado expor por quais
motivos as diligências requeridas pela apelada eram ou não necessárias. Da mesma
forma, era imprescindível que se decidisse se era mesmo o caso de complementação do
laudo nos moldes pretendidos pela apelada e, aparentemente, acolhidos pelo perito.
Entendida necessária a complementação, também era o caso de o i. magistrado
explicitar quais as conclusões seriam extraídas na hipótese de a apelante não cooperar
para a referida finalidade relembre-se, o perito disse que havia necessidade de coleta
de material comparativo e a apelante, ao se manifestar, afirmou que tal não seria cabível
(fls. 364/366).
Assim, tem-se que o i. magistrado de 1o grau descartou a perícia
de forma singela, ao aduzir que o prosseguimento do trabalho não solucionaria a lide.
Com todo o respeito, trata-se de manifestação sem a devida motivação.
O i. magistrado não era obrigado a decidir com base nas
conclusões do laudo. Tampouco era obrigado a determinar o complemento do trabalho.
Contudo, era indispensável que a perícia fosse descartada de forma fundamentada, o que
não se deu. Da mesma forma, havia necessidade de descarte expresso ou de decisão
em sentido contrário da diligência complementar que a apelante disse ser descabida. O
que igualmente não se deu.
Basta conferir a transcrição feita acima. A questão não foi mesmo
enfrentada.
O i. magistrado fez referência a acórdão da lavra do i.
desembargador Ramon Mateo Junior. Trata-se de apelação pertinente a outra ação
envolvendo as mesmas partes que versa sobre outras duplicatas que também foram
questionadas pela apelante. Na referida ação não foi deferida a produção de prova
pericial e considerou-se suficientemente provada a existência da relação negocial que
lastreou a emissão do título.
Consigne-se que a referida ação não vincula o resultado da
presente. Como o fornecimento da mercadoria por parte da apelada à apelante antes do
desentendimento havido entre as partes se dava de forma continuada, é perfeitamente
possível que as duplicatas questionadas em outras ações sejam validas e a aqui atacada
não. Ou vice-versa. O que se afirma é que o resultado da ação anterior referido pelo i.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1002814-48.2015.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 25276
magistrado na sentença não impunha desate no mesmo sentido aqui, principalmente
porque nestes autos foi produzida a prova pericial grafotécnica e na outra ação (em
verdade, são duas as demais ações) não.
Impõe-se, pois, a anulação da sentença para o fim de a questão ser
expressamente enfrentada em 1o grau. Há necessidade de o i. magistrado decidir se a
diligência solicitada pelo perito é mesmo pertinente e o que decorrerá caso ela não seja
realizada. Depois, complementada ou não a perícia, se o i. magistrado pretender mesmo
descartar o trabalho, deverá expor motivadamente as razões para tanto.
Consigne-se que não é possível desconsiderar a nulidade para
prosseguir com o julgamento, porque não se depreende de forma estreme de dúvidas que
o apelo, quanto ao mérito, mereceria desate favorável em favor da apelante.
Em realidade, em vista da pendência sobre a diligência que
envolve a perícia grafotécnica, não há sentido em se prosseguir no julgamento em 2o
grau, atraindo-se a instrução processual para esta instância. São diversos os rumos que o
feito pode tomar, em vista das inúmeras variáveis complementação ou não da perícia;
alteração das conclusões do perito, no caso de complementação; impossibilidade de
realização dos trabalhos complementares por recusa da apelante ou por qualquer outra
causa impediente. Por isso é que se determina a baixa dos autos para prosseguimento em
1o grau, a fim de que se dê o desate da questão apontada como um todo, o que, “data
venia”, ainda não ocorreu e que ora fica determinado.
Prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas no
apelo.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso para o fim de ser
anulada a r. sentença, retornando os autos ao 1o grau para a análise e correção do
que acima foi indicado.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator